Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. OCORRÊNCIA. REJULGAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A divulgação de minuta, sem que sequer tenha ocorrido a sessão e o julgamento do recurso, consiste em erro procedimental de natureza material, que configura nulidade, sobretudo no caso em que os dois processos deveriam ter julgamento conjunto, pois leva as partes a crer que houve o julgamento de um dos processos, dificultando inclusive a adequada realização de sustentação oral.